Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LEILÃO. NECESSIDADE DE O VENDEDOR INTEGRAR O POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO COMPATÍVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em condenar a ré ao pagamento de danos materiais decorrentes de leilão extrajudicial. Recurso do autor contra a sentença que extinguiu o processo sem o julgamento do mérito.
2 – Resolução do contrato. A resolução do contrato importa em retorno das partes ao estado anterior (art. 474 do CC), o que impõe ao comprador (autor) a obrigação de entregar o veículo de volta ou o equivalente em dinheiro para obter o retorno pleno, o que não foi ofertado na inicial. A petição em que o autor postula a resolução do contrato sem ofertar a entrega do veículo é, pois, inábil para o fim a que se propõe, em face do que dispõe o art. 330, § 1o. III e IV do CPC.
3 – Litisconsórcio. O leiloeiro não se apresenta como proprietário, mas tão somente como comissário do proprietário, que é a empresa OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o qual tem a obrigação legal de promover a transferência da propriedade, na forma do art. 123 do CTN, e por isso, como acertadamente apontado na sentença, deveria integrar o polo passivo da demanda. Sentença que se confirma.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.